Tribunal: TJDFT
Processo: 0705096-22.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PENHORA DE IMÓVEL. PROPRIEDADE DE TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. IMPOSSIBILIDADE. COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS ANTERIORES AO RECEBIMENTO DO IMÓVEL. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA.

1. Apesar de as despesas condominiais terem natureza propter rem, para que se discuta a possibilidade de penhora do imóvel, faz-se necessário que o proprietário integre a relação processual, sob pena de ofensa, inclusive, ao contraditório e à ampla defesa.

2. No que tange ao momento a partir do qual a obrigação condominial é devida, o colendo STJ fixou, no REsp 489.647, entendimento no sentido de que “a efetiva posse do imóvel, com a entrega das chaves, define o momento a partir do qual surge para o condômino a obrigação de efetuar o pagamento das despesas condominiais”.
3. Agravo de instrumento não provido.